Tribunal: TJSP
Processo: 1017746-09.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Transmissão de imóvel urbano por sucessão hereditária. Pretensão a que se reconheça a regularidade do cálculo do ITCMD efetuado com base no valor venal adotado para lançamento do IPTU. Exigência fiscal baseada no Decreto Estadual no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Alteração da base tributável que equivale à majoração do tributo. Ofensa ao princípio da Reserva Legal.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Transmissão de imóvel urbano por sucessão hereditária. Pretensão a que se reconheça a regularidade do cálculo do ITCMD efetuado com base no valor venal adotado para lançamento do IPTU. Exigência fiscal baseada no Decreto Estadual no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Alteração da base tributável que equivale à majoração do tributo. Ofensa ao princípio da Reserva Legal. Tese que está em consonância com precedentes deste Tribunal. Ordem concedida. Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017746-09.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos IVANI RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), JOÃO DE SOUZA RODRIGUES, MARIA RODRIGUES DE SOUZA
SILVA, JOSÉ APARECIDO DA ROCHA e MARLENE DE SOUZA CHIQUINATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017746-09.2019.8.26.0482 -Voto no 675-20
2
VOTO No 675/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA 1017746-09.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE VARA DE FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: JOÃO DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE DRT/10
JUIZ: DARCI LOPES BERALDO
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Transmissão de
imóvel urbano por sucessão hereditária. Pretensão a que se
reconheça a regularidade do cálculo do ITCMD efetuado com
base no valor venal adotado para lançamento do IPTU.
Exigência fiscal baseada no Decreto Estadual no 55.002/2009.
Inadmissibilidade. Alteração da base tributável que equivale à
majoração do tributo. Ofensa ao princípio da Reserva Legal.
Tese que está em consonância com precedentes deste Tribunal.
Ordem concedida. Recurso oficial não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por herdeiros de
50% do imóvel urbano descrito na inicial, que pedem a concessão de segurança
para recolher o ITCMD causa mortis sobre o valor venal de referência do IPTU e
não do ITBI, como pretendido pela autoridade coatora. A r. sentença concedeu a
segurança para “determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir que
a base de cálculo do ITCMD do imóvel de matrícula 77.283, do 2o CRI local,
Referência cadastral municipal 29.4.5.208.130.1, seja o valor da avaliação
municipal para fins de ITBI, adotando-se como base de cálculo o valor venal
utilizado para fins de lançamento do IPTU” (fls. 222/237).
Ausentes recursos voluntários, os autos vieram a este Tribunal
em decorrência do reexame necessário.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017746-09.2019.8.26.0482 -Voto no 675-20
3
É pacífico neste Tribunal que a alteração legislativa promovida
pelo Decreto Estadual 55.002/09, que faculta a adoção, como base tributável do
ITCMD, do “valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo”, para
imóveis rurais, e da base de cálculo utilizada pelo ITBI, para imóveis urbanos
(art. 16, III, § Único, itens 1 e 2 do Decreto Estadual no 46.655/2002), majorou a
base de cálculo do imposto, o que viola o princípio da Reserva Legal, expresso
nos arts. 97, II, do CTN e 151, I, da Constituição Federal. Nesse sentido:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança.
Inventário. Recolhimento do ITCMD com base no valor venal do
imóvel, apurado no lançamento para fins de IPTU. Possibilidade. A
alteração da base de cálculo de tributo só pode ser efetuada por lei. O
ITCMD deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel
lançado para fins de IPTU. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos
9o, § 1o e 13, I, da Lei Estadual no 10.750/02. Inaplicabilidade do
Decreto no 52.002/09. Sentença mantida. Apelação e reexame
necessário desprovidos.
(Ap. 1032776-52.2015.8.26.0053, Rel. MARCELO SEMER, 10a
Câmara de Direito Público, j. 16/05/2016)
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o
55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI
como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade.
Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de
IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou
nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal.
Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença mantida.
Recurso da Fazenda desprovido.
(Ap.
1004785-04.2015.8.6.0053,
Rel.
NOGUEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017746-09.2019.8.26.0482 -Voto no 675-20
4
DIEFENTHALER, 5a Câmara de Direito Público j. 09/05/2016)
ITCMD. Base de cálculo. Imóvel rural. LE no 10.705/00, art. 9o e 13,
I. DE no 46.655/02. DE no 55.002/09. Autos de infração. Anulação.
A LE no 10.705/00 preceitua no art. 9o, caput e § 1o, que a base de
cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido, o
qual não será inferior àquele fixado para o lançamento do IPTU ou do
ITR. O DE no 55.002/09, por sua vez, inova ao permitir a adoção do
valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade. Alteração da base de cálculo de
tributo que só pode ser feita por lei, em respeito ao princípio da
legalidade. Inteligência do art. 97, II e IV e § 1o do CTN. Precedentes
do TJSP. Procedência. Recurso da Fazenda desprovido.
(Ap. 0002829-76.2015.8.26.0438, Rel. TORRES DE CARVALHO,
10a Câmara de Direito Público; j. 09/05/2016)
No tocante ao imóvel urbano objeto da lide, não há como admitir
o arbitramento feito pela ré, que não tem respaldo legal; a Lei no 10.705/00
estabelece a base de cálculo do imposto como “o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de
doação” (art. 9o, §1o), que não pode ser inferior à base de cálculo do IPTU (art.
13, I). A autoridade coatora, todavia, pretende impor o valor venal de referência
do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado
pelo município de Presidente Prudente, e não há elementos que indiquem que
esse parâmetro corresponde ao valor de mercado do imóvel.
Anote-se que a base de cálculo do imposto é o valor de mercado
do bem na data do ato de transmissão. A lei determina, ainda, a adoção do valor
utilizado para lançamento do IPTU como parâmetro, no caso de bem imóvel
urbano. Como não foi demonstrada, no caso concreto, a correspondência entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017746-09.2019.8.26.0482 -Voto no 675-20
5
valor que a autoridade coatora pretende seja adotado e o “valor venal” a que se
refere o art. 9o da Lei no 10.705/00, está configurada a indevida majoração da
base de cálculo do imposto.
A esse respeito, oportuno transcrever passagem do voto do Des.
Torres de Carvalho (Ap. 1013149-62.2015.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, j. 22.02.2016):
“3. Como dispõe o art. 38 do CTN, a base de cálculo do imposto, de
competência dos Estados, sobre a transmissão causa mortis de bens
imóveis e de direitos a eles relativos (ITCMD), tem como base de
cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. O art. 9o § 1o
da LE no 10.705/00 dispõe que 'para os fins de que trata esta lei,
considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data
da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação'
e o art. 13 dispõe que no caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior em se tratando de imóvel urbano ou rural, ao valor
fixado para o lançamento do IPTU ou do ITR. O DE no 46.655/02, na
redação dada pelo DE no 55.002/09, art. 16 item 2, estabelece que
poderá ser adotado, em se tratando de imóvel urbano, 'o valor venal de
referência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do
fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não
inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base
de cálculo, se for o caso'. É preciso, portanto, examinar o valor de
referência a que o regulamento se refere.
4. O ITBI é calculado na Capital sobre 'o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem ou
direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado'
publicados pela Secretaria Municipal de Finanças e passível de
impugnação pelo contribuinte (art. 7o, 7-A e 7-B da LM o 11.154/91
de 30-12-1991, redação dada pela LM no 14.256/06 de 29-12-2006),
mas nunca inferior ao valor venal estabelecido para o IPTU (art. 8o). O
valor venal ou valor de mercado ou valor de referência é estabelecido
no DM no 51.627/10:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017746-09.2019.8.26.0482 -Voto no 675-20
6
(...)
5. Nos termos da lei e do decreto municipal o ITBI incide sobre o
valor de mercado ou valor de referência arbitrado pelo Secretário
Municipal de Finanças ou pelo valor venal do IPTU, o que for maior;
assim fazendo o valor de mercado não corresponde mais ao valor do
negócio jurídico, mas a um valor previamente definido pela
administração desvinculado do valor do contrato, do imóvel e sem
relação direta com as alterações rápidas do mercado imobiliário. A lei
e o decreto invertem a equação: fazem o imposto incidir sobre o valor
arbitrado, facultado ao contribuinte impugna-lo na forma estabelecida
no regulamento, e isso não é possível conforme o entendimento
pacífico no Supremo Tribunal Federal e nas Câmaras de Tributos
Municipais deste tribunal:
Esta Corte, em caso similar, pontificou: “Na espécie, o art. 7o, § único, do
Decreto Municipal no 12.490, de 29 de dezembro de 1975, evidentemente
não é lei, e, alterando os critérios de fixação do valor venal dos imóveis,
impõe aumento do tributo exigível. É, portanto, inconstitucional. Não tem
aplicação à espécie o disposto no § 2o do art. 97 do CTN pois o decreto
municipal impugnado não se limitou a atualizar o valor monetário da
respectiva base de cálculo, mas criou um fator novo para a fixação do
próprio imposto, aumentando-o por esse artifício, que, como põe relevo o
parecer citado, importou em triplicar a base de cálculo do imposto nesse
exercício” (RE 92.355/SP, Rel. Min. Cordeiro Guerra). Esse entendimento é
reiterado na atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à
necessidade de lei em sentido formal e material para instituir e majorar
tributo, como se verifica dos julgados proferidos no AI 739.427/SP, Rel.
Min. Gilmar Mendes; AI 834.010/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI
839.686/SP, Rel. Min. Luiz Fux; e, mais recentemente, em 27/8/2013, RE
751.010-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, do qual transcrevo a ementa, 'in
verbis': “RECURSO EXTRAORDINÁRIO ITBI IMPOSSIBILIDADE DE
CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DA REFERIDA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA
MEDIANTE SIMPLES DECRETO NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL (CF,
ART. 150, I) PRECEDENTES DO STF RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO”. Isso posto, com base no art. 557, § 1oA, do CPC, conheço
do recurso extraordinário e dou-lhe provimento, para restabelecer a
sentença. (Maria Rita de Sampaio vs Município de São Paulo, ARE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017746-09.2019.8.26.0482 -Voto no 675-20
7
772.580-SP, STF, 19-2-2014, Rel. Ricardo Lewandowski, decisão singular).
APELAÇÃO. Base de cálculo de ITBI. Município que utiliza padrão de
base de cálculo diferente do valor venal do imóvel para fins de IPTU.
Ofensa ao princípio da legalidade. Utilização, para fins de tributação, do
valor venal utilizado para a cobrança do IPTU ou valor do negócio
traduzido no instrumento de compra e venda, o que for maior. Precedentes.
Sentença reformada. Recurso provido. (AC no 1005199-36.2014.8.26.0053,
14a Câmara de Direito Público, 11-12-2014, Des. Mônica Serrano, v.u.)
MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. Município de São Paulo. Lei
Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 51.627/10. Majoração
indevida da base de cálculo fixada na Lei Municipal no 11.154/91. Valor
venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em
condições normais de mercado. Sistemática que delega sua fixação prévia
ao Poder Executivo. Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo
150, inciso I, da CF/88. Precedentes do C. Órgão Especial e da 15a Câmara
de Direito Público deste E. TJSP, a propósito. Violação de direito líquido e
certo demonstrada. Sentença reformada. Apelo provido, com observação.
(AC no 0018777-88.2011.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, 11-
9-2014, Des. Silva Russo, v.u.)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de São Paulo.
Decreto Municipal 46.228/2005. ITBI (imposto sobre transmissão de bens
imóveis 'inter vivos'). Aumento na base de cálculo. Art. 150 da Constituição
Federal. Inconstitucionalidade reconhecida. Na veiculação de temas de
direito tributário que concernem às relações entre o Estado e o contribuinte,
sujeita-se o Poder Público ao princípio constitucional da reserva de lei
disposto no artigo 150 da Constituição Federal, que veda à União, Estados
ou Municípios a exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça.
Tendo em vista que, ao teor do art. 38, do CTN, a base de cálculo para o
lançamento tributário é o valor venal dos bens e títulos transmitidos, para se
atribuir outro valor ao imóvel, que não o decorrente do anterior, mister a
existência de uma lei que o autorize, não bastando, para isso, simples
decreto. (Arguição de Inconstitucionalidade no 994.06.098335-3, Órgão
Especial, Rel. Des. Renê Ricupero, 16-6-2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017746-09.2019.8.26.0482 -Voto no 675-20
8
6. A base de cálculo de tributo somente pode ser alterada por lei nos
termos do art. 97, II e IV do CTN, segundo o qual “somente a lei pode
estabelecer: (...) II - a majoração de tributos, ou sua redução,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; (...) IV - a
fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65”; e seu § 1o prevê que
“equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de
cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso”. O Poder Executivo,
portanto, não poderia inovar e criar obliquamente, por meio do DE no
55.002/09 ou do DM no 51.627/10, base de cálculo não prevista na LE
no 10.705/00 (pois o 'valor de mercado' nela mencionado corresponde
ao valor do negócio jurídico ou ao valor venal do IPTU, o que for
maior), que majora substancialmente o tributo e onera o contribuinte.
O sistema instituído pelo município atribui ao Secretário Municipal de
Finanças a fixação da base de cálculo do imposto, arbitrando o 'valor
de mercado' a cada momento segundo critérios administrativos de que
o contribuinte não participa. O valor é atribuído previamente e não
tem base na impossível avaliação de cada imóvel, mas em parâmetros
não delineados nos autos que não consideram as peculiaridades do
mercado (que reflete no contrato) e do imóvel. Ora, o valor de
mercado é tão somente o valor que pagam pelo bem e corresponde ao
valor do negócio; não é o valor de outro bem nem de outro negócio,
que nunca são iguais em suas características. O arbitramento do valor
pelo Secretário Municipal de Finanças ofende a lei, conforme
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de
Justiça. O valor venal do ITBI, portanto, é o valor do contrato ou o
valor venal do IPTU, o que for maior, e nada mais que isso.
7. A ilegalidade do valor de referência arbitrado pelo município para o
ITBI reflete no valor de referência utilizado para o ITCMD; pois se
ilegal para um, não serve de base para o outro. Do mesmo modo, o
ITCMD deve ser calculado sobre o valor da transmissão ou sobre o
valor venal do IPTU, afastado o valor de referência mencionado na lei
estadual conforme estabelece a jurisprudência:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017746-09.2019.8.26.0482 -Voto no 675-20
9
DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). BASE DE
CÁLCULO. DECRETO No 55.002/2009. Vulnera o § 1o do inciso II do art.
97 do Código Tributário Nacional a alteração, por meio de decreto
regulamentar, da base de cálculo de tributo. Não provimento da remessa
obrigatória e da apelação. (AC no 0034958-04.2010, 1a Câmara
Extraordinária de Direito Público, 21-10-2014, Rel. Ricardo Dip).
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. ITCMD.
Imóvel rural. Base de cálculo. Tributo recolhido com base no valor venal,
constante do ITR. Notificação para recolhimento complementar, de acordo
com o valor médio de mercado. Ordem concedida. Admissibilidade.
Desnecessário o esgotamento da via administrativa para impetrar mandado
de segurança. Inteligência do art. 5o, XXXV, CF. Ausência de recurso
administrativo, com efeito suspensivo, pendente de julgamento. Base de
cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos
termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Ilegalidade do Decreto no
55.002/2009. Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário
Nacional. Precedentes. Rejeição de matéria preliminar Apelação e reexame
necessário não providos. (AC no 1019235-66.2014, 6a Câmara de Direito
Público, 3-11-2014, Rel. Maria Olívia Alves)”
Tais razões de decidir, que adoto integralmente, demonstram, à
saciedade, que era mesmo de rigor o afastamento do valor de referência utilizado
pelo munícipio de Presidente Prudente para o lançamento do ITBI como base de
cálculo do imóvel sujeito ao ITCMD.
Em suma, de tudo o que ficou consignado se conclui que era
mesmo de rigor a concessão da segurança. Anoto que esta 10a Câmara adotou
igual entendimento na Apelação no 1001378-53.2015.8.26.0032, j. 04.07.2016,
v.u., que versou sobre o imposto incidente na transmissão de imóvel urbano e da
qual fui Relator.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017746-09.2019.8.26.0482 -Voto no 675-20
10
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR